Tribunal: TJES
Processo: 5000363-22.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000363-22.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CARLOS BIANCHI RODRIGUES
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

Trata-se de caso em que a parte Autora afirma que em sua propriedade está instalada a instalação 954127, sendo tal serviço utilizado, exclusivamente, para a sua residência.

Aduz que no mês de fevereiro do corrente ano, foi surpreendido com uma conta de energia no valor de R$ 10.096,51 e que, ao receber tal cobrança compareceu ao escritório da Requerida, momento em que foi informado que a cobrança seria referente ao período em que houve consumo irregular. No entanto, o autor não concorda com tal cobrança, atribuindo à ré conduta arbitrária e unilateral.

Diante de tais alegações, ajuizou a presente ação requerendo liminarmente reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como se abster de incluir o nome do Autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, requereu a declaração de inexistência da cobrança, bem como a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Tese da ré

Em sede de recurso a requerida suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e a legalidade do TOI, tendo em vista a suposta irregularidade constatada e a necessária recuperação de consumo, razão pela qual seria devida a cobrança, já que estava exercendo regularmente seu direito de cobrança. Por fim defende pela improcedência em relação ao pedido dos danos morais.

.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “
Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS

PEDIDOS para:

ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída ao Autor, no valor

de R$ 10.096,51, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3368276.

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor

de R$ 8.000,00 (oito mil reais
), com incidência de correção monetária desde o arbitramento

e juros de 1% a.m. desde a citação.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Uma vez que reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Isso em razão de que a recorrida juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicado de Substituição de Medidor e Comunicação de Deficiência (ID 1051166 e 1051170), constando a possibilidade de exercício de contraditório e ampla defesa, sendo todos os documentos devidamente assinados pela parte recorrida.

Sendo assim, pode-se observar que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Com o reconhecimento da regularidade no procedimento discutido nos autos, resta evidenciado o desfecho da demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Assim, entendo ser necessária a realização de perícia, o que retira dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia especializada.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo o que foi exposto, diante de dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.